Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600562-85.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600562-85.2024.6.16.0091

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600562-
85.2024.6.16.0091, que julgou pela aprovação com ressalvas das contas prestadas, considerando o
preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 74, II, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha do candidato André Luiz Moron,
e de seu vice Jorge Alves Farias do município de Paranacity, referente às eleições municipais de
2024. Após criteriosa análise técnica amparada pelo art. 65 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, não
restaram caracterizadas nem foram apontadas nestes autos falhas ou irregularidades com o
condão de macular as contas prestadas. No entanto, o candidato efetuou a transferência de verba
de FEFC a candidatos de partido diverso do qual concorre, devendo, portanto, efetuar a devolução
da verba destinada de forma irregular. Tendo em vista que o valor utilizado de forma irregular
(R$4.200,00) equivale a 6% dos gastos totais de FEFC (R$70.000,00), tenho que não é caso de
desaprovação. Porém, a devolução do valor é medida que se impõe (artigo 79, da Resolução-TSE n.
23.607/2019). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JORGE ALVES FARIAS (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ MORON (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699995
22/08/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44699995 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252948000000043638694
Número do documento: 25082217252948000000043638694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:31:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.104

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600562-85.2024.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: ANDRE LUIZ MORON
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGANTE: JORGE ALVES FARIAS
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÕES
IRREGULARES
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
DOADOR PERTENCENTE A
PARTIDO
DIVERSO
DOS
CANDIDATOS
BENEFICIÁRIOS.
.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença que
julgou as contas de campanha aprovadas
com ressalvas, com a condenação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2. Os embargantes alegam omissão no
acórdão, sob o argumento de que não
houve demonstração de como o caso se
ajusta aos precedentes invocados, bem

Num. 44699995 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252948000000043638694
Número do documento: 25082217252948000000043638694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:31:08
como ausência de análise do pedido
subsidiário de redução da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não demonstrar a aderência do
caso aos precedentes invocados e ao não
analisar o pedido subsidiário de redução da
condenação, considerando a alegação de
uso comum de propaganda eleitoral e
benefício mútuo entre os candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suposta infringência quanto ao uso
comum de propaganda eleitoral não foi
fundamento da decisão do acórdão, que se
baseou na vedação de doações de recursos
do FEFC por candidatos da majoritária a
candidatos da proporcional de partidos
diversos, conforme o art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. É irrelevante a existência ou não de
propaganda casada, pois a condenação se
fundamenta na irregularidade da doação
realizada, consubstanciada no repasse de
recursos de candidatos da majoritária a
candidatos da proporcional de partidos
diversos.
6. O pedido de redução do valor a ser
recolhido não deve prosperar, pois a
infringência se refere à totalidade do valor
doado indevidamente, e não a uma parcela
desse
valor
em
razão
de
suposta
propaganda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado para todos os fins.
Tese de Julgamento: 1. A vedação de
doações de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por
candidatos da majoritária a candidatos da

Num. 44699995 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252948000000043638694
Número do documento: 25082217252948000000043638694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:31:08
proporcional de partidos diversos, conforme
o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade que
enseja a manutenção da condenação de
recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional. 2. A alegação de uso comum de
propaganda eleitoral e benefício mútuo
entre
os
candidatos
não
afasta
a
irregularidade da doação, quando esta é
realizada em desacordo com a legislação
eleitoral.
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §
2º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, ED-AgR-AREspe nº 060215183, Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
DJE
16/11/2022;
TRE/PR, ED-REl nº 060021798, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 24/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ LUIZ MORON e JORGE ALVES
FARIAS, em face do acordão nº 67.711 (id. 44610176), que recebeu a seguinte ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024.
APLICAÇÃO
IRREGULAR
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
DOAÇÕES
A
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR PERTENTECENTES A PARTIDO
DIVERSO DO CANDIDATO AO CARGO DA MAJORITÁRIA. APROVAÇÃO COM

Num. 44699995 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252948000000043638694
Número do documento: 25082217252948000000043638694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:31:08
RESSALVAS E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALOR AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha de candidato ao cargo de prefeito, condenando-o ao
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A condenação decorreu da realização de doações estimáveis em dinheiro
(material gráfico) a candidatos ao cargo de vereador de partido diverso, com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
a candidatos de partido diverso, ainda que coligados na eleição majoritária,
configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas ou a
manutenção da condenação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à coligação nas eleições proporcionais e a proibição de contribuição
financeira entre partidos concorrentes, conforme o art. 17, § 2º, I e II, da Res.-TSE
23.607/2019, impedem a doação de recursos do FEFC a candidatos de partidos
diversos, mesmo que coligados na majoritária.
5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214/DF, consolidou o entendimento de que
o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
6. A irregularidade, embora existente, não possui gravidade suficiente para afetar a
confiabilidade das contas, uma vez que o valor representa um percentual inferior a
10% do total da arrecadação da campanha, sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para julgar as contas aprovadas
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas, com a condenação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partido
diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade que enseja
a condenação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, sem

Num. 44699995 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252948000000043638694
Número do documento: 25082217252948000000043638694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:31:08
desaprovação das contas quando o montante não comprometer a sua
confiabilidade.
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 17, § 1º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º, I e II.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03/10/2022;
TSE, AgR-REspe nº 060098215, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
03/03/2023;
TRE/PR, RE nº 060021613, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE 19/12/2024;
TRE/PR, RE nº 060041074, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 16/12/2024.

Os recorrentes apresentaram os Embargos de Declaração, id. 44613435, nos quais aduzem que
o acórdão é omisso, pois esse julgado invocou precedentes sem demonstrar como o caso sob
julgamento se ajusta aos referidos precedentes, ao tempo que mencionam que a Lei 9.504/97 e a
Resolução 23.607/2019 jamais declararam ilícitas as doações decorrentes do uso comum - tanto
de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral - mas apenas indicam que o gasto deve ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa, facultando a
emissão de recibo eleitoral.
Menciona ainda que, nos termos do art. 38, § 2º, da Lei 9.504/97, regulamentado pelo art. 7º, §§
6º e 7º da Resolução 23.607/2019, quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos, pois esse
tipo de estratégia não seria “doação” propriamente dita, tendo em vista haver benefício e
interesse do próprio doador na utilização da mencionada estratégia.
Aduz ainda que, da mesma forma, o art. 17, §§ 1º a 3º da Constituição Federal, nem mesmo o
julgamento da (STF - ADI: 7214 DF) vedaram a estratégia de campanha casada com benefícios
ao doador.
Mencionam ainda que o pedido subsidiário para redução da condenação em 50% (cinquenta por
cento), face à proporcionalidade da utilização, não foi analisado no julgado.
Ao final requereram fossem supridas as omissões, complementando-se o julgado.
Devidamente intimado, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral apresentou

Num. 44699995 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252948000000043638694
Número do documento: 25082217252948000000043638694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:31:08
Impugnação aos Embargos de Declaração, id. 44672242, nos quais alega que: 1) embora seja
possível a confecção conjunta de material publicitário eleitoral, no caso se vislumbra outra
modalidade de infringência, que seria ao § 2º, do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis
que candidatos da chapa majoritária custearam, com recursos do FEFC, publicidade de
candidatos de partido diverso, o que resultaria na vedação legal em comento; 2) embora de forma
concisa, o Acórdão embargado apreciou os argumentos dos então recorrentes, afastando-os; 3)
sobre o pedido subsidiário de que a devolução dos valores deveria ser reduzida a 50% do valor
empregado em razão de suposto benefício obtido pelos doadores, também não deve prosperar,
pois os valores empregados foram integralmente lançados na prestação de contas como doação
estimável a candidatos de partidos diversos; 4) a par da discussão se os materiais realmente
favoreceram os candidatos doadores, o fato é que, pela forma como os valores foram declarados,
não há como se proceder a qualquer ajuste na condenação à restituição de valores; 5) da leitura
das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de reformar o v. Acórdão através dos
presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo com o decidido por este E. TRE, não se
vislumbrando qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido. Ao final,
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos Embargos de Declaração.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
II.i. Da admissibilidade:
Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois a intimação da v. Acórdão 67.711 ocorreu por
meio de publicação em 15/07/2025 - terça-feira, no DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº 132/2025
(id. 44600136), tendo os prestadores de contas apresentado Embargos de Declaração antes
mesmo da intimação, em 14/07/2025 - segunda-feira (id. 44613435), dentro do prazo de 3 (três)
dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c
art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito:

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Num. 44699995 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252948000000043638694
Número do documento: 25082217252948000000043638694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:31:08
[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

No caso em exame, os embargantes alegam que o acórdão é omisso, pois esse julgado invocou
precedentes sem demonstrar como o caso sob julgamento se ajusta aos referidos precedentes,
ao tempo que mencionam que a Lei 9.504/97 e a Resolução 23.607/2019 jamais declararam
ilícitas as doações decorrentes do uso comum - tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral - mas apenas indicam que o gasto deve ser registrado na prestação de
contas do responsável pelo pagamento da despesa, facultando a emissão de recibo eleitoral.
Mencionam ainda que o pedido subsidiário para redução da condenação em 50% (cinquenta por
cento), face à proporcionalidade da utilização, não foi analisado no julgado.
Sem razão os embargantes.
Por primeiro, porque a infringência aventada quanto à possibilidade ou não do uso comum de
propaganda eleitoral impressa sequer foi mencionada como fundamento da decisão do acórdão
objurgado, mas sim a infringência ao art. 17, 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que versa
sobre a vedação às doações de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha realizadas por candidatos da majoritária, pertencentes a partidos diversos aos que
pertencem os candidatos à proporcional que receberem doações de valores.
A Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A possibilidade ou não do uso comum de propaganda eleitoral impressa é irrelevante para a
solução da controvérsia, uma vez que é vedada qualquer repasse de valores do FEFC, inclusive

Num. 44699995 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252948000000043638694
Número do documento: 25082217252948000000043638694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:31:08
para propaganda comum, de candidatos de outros partidos.
Nessa senda, o pedido para redução do valor a ser recolhido em 50% (cinquenta por cento)
também não prospera, eis que a infringência apontada se refere à totalidade do valor doado
indevidamente, e não à metade desse valor por suposta propaganda “casada”.
Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ACOLHIDOS.1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.2. São inviáveis quando
exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos
no CPC.3. Embargos de declaração rejeitados.

Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060215183, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/11/2022.

No mesmo sentido, cito recente julgado desta corte, conforme a seguir se
transcreve:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de candidato nas
Eleições 2024.

Num. 44699995 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252948000000043638694
Número do documento: 25082217252948000000043638694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:31:08
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, argumentando ausência de
movimentação financeira e fiscalização das contas.
3. Sustenta que a desistência da candidatura impossibilitou movimentações
financeiras e que a desaprovação das contas configura mero formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas do embargante, ainda que com ressalvas, considerando a
ausência de movimentação financeira e a desistência da candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou e rejeitou a alegação de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, fundamentando que a não abertura de conta
bancária e a não apresentação de extratos impediram o controle efetivo das
contas.
6. A ausência de extratos bancários impossibilitou a verificação da origem dos
recursos e a comprovação da ausência de movimentação financeira.
7. A pretensão do embargante de reapreciação da matéria já foi expressamente
apreciada, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à
pretensão de rediscussão da matéria já decidida. 2. Fixado o caráter protelatório
dos embargos, sem aplicação de multa, por se tratarem dos primeiros aclaratórios
opostos nesta instância.
________________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil de 2015, art. 489; Código de Processo Civil, art. 1.026; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 8º, §4º, II; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 57, §1º.

(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060021798, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/07/2025.

Num. 44699995 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217252948000000043638694
Número do documento: 25082217252948000000043638694
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:31:08
(grifei)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelo
embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração
opostos.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600562-85.2024.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ - RELATOR(A): DESA.
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTES: ANDRE LUIZ MORON, JORGE
ALVES FARIAS - Advogados do(s) EMBARGANTES: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A
- EMBARGADO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025